Tribunal: TCU
Processo: 006.242/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2863/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.242/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Adriana Gomes da Silva (XXX.768.282-XX); Amanda Ferreira Tavares Freitas (XXX.038.782-XX); Elymaicara da Gama Damasceno (XXX.323.882-XX); Maria Fernanda de Oliveira Ferreira (XXX.929.126-XX); Mirna Brito Malcher Pedroso (XXX.613.632-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.